Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002122-20.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ARAJU - ASSOCIAÇÃO DAS REVENDAS DE AGROTÓXICOS DE JUARA-MT
AGRAVADO: HASS & ARRUDA LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por ARAJU - ASSOCIAÇÃO DAS REVENDAS DE AGROTÓXICOS DE JUARA-MT, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, lançada nos autos da “Ação Cautelar Antecedente” no. 1000022-38.2022.8.11.0018, ajuizada por HASS & ARRUDA LTDA., que deferiu a tutela de urgência requerida pela mesma, determinando que a agravante, “proceda a imediata filiação da requerente em seus quadros, se abstendo de cobrar “joia” superior ao valor fixado em assembleia (R$ 10.000,00), sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)” (sic).
Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “consoante destacado na exordial cautelar, a Agravante é empresa do ramo agropecuário, sendo revendedora de insumos que enquadram-se como agrotóxicos de acordo com a lei 7.802, de 11 de julho de 1989” (sic).
Diz que “para que possa desenvolver suas atividades, é imprescindível o cadastramento junto a alguma Associação ou empresa privada que seja autorizada pelos órgãos ambientais para recebimento e destinação das embalagens por seus clientes” (sic).
Ressalta que “a Agravante, é autorizada e credenciada para recebimento e destinação das embalagens de agrotóxicos no Munícipio de Juara/MT” (sic).
Afirma que “a Agravada contactou o Presidente da Associação para o fim de realizar o pagamento da “jóia” necessária a filiação, o que foi informado que o valor cobrado e pago para empresas com sede na Região do Vale do Arinos, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)” (sic).
Destaca que “inconformada com o valor, a Agravada propôs a presente demanda, o qual foi recebida e deferida a liminar em caráter antecedente” (sic).
Anota que “consoante extrai-se da Ata da Assembléia Geral da ARAJU, celebrada na data de 19.06.2015, foi estabelecido pelos associados, como “jóia” para filiação para empresas na Região do Vale do Arinos (Juara, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos e TabaporãMato Grosso), o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e para empresas de outros municípios o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (sic).
Alega que a empresa agravada “possuí endereço na Rua Sergipe, Centro, n. 45 N, Lotes 09/10 da Quadra 067, Juara-MT, CEP. 78575-000, ou seja, no Vale do Arinos” (sic), e, sendo assim, entende que o valor a ser pago para filiação é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) “e não como restou consignado na Decisão Agravada” (sic).
Assinala, ainda, que “houve ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que o MM. Juiz de origem concedeu a tutela de evidência, em caráter liminar” (sic), sem oportunizar a manifestação da agravante.
Com base nos pressupostos legais, requer seja concedida a tutela de urgência, para o fim de determinar o depósito do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente a “joia” de empresas localizadas no Vale do Arinos, sob pena de exclusão/suspensão da filiação da Agravada.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 117839972.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil preconizam que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Aduz a requerente que irá se estabelecer comercialmente em Juara, e por imposição legal, já que comercializa agrotóxicos, necessita possuir adesão a uma pessoa jurídica devidamente cadastradas nos órgãos ambientais para o recebimento e destinação de embalagens utilizadas pelos clientes.
Que a única pessoa jurídica na região, com tal qualificação, é a requerida. Todavia, ao tentar se associar à requerida, foi-lhe repassado que a “jóia” correspondente à adesão seria de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cf. email datado de 03/01/2022 (f. 35 – autos materializados).
Após detida análise dos autos, entendo que a atitude da requerida é ilícita, pois além de configurar inegável abuso de direito (art. 187 do CC), agride os princípios gerais da atividade econômica, em especial o da livre concorrência e a defesa do meio ambiente.
De proêmio, é necessário ressaltar que a atividade desenvolvida pela requerida, apesar de ser de natureza privada, possui nítido condão de interesse público, pois além de garantir a relação consumerista havida entre os comerciantes e os produtores, possui inegável função ambiental, impedindo a degradação ambiental que ocorreria com o descarte das embalagens no meio ambiente.
Tanto é verdade, que a atividade desenvolvida pela associação requerida é rigidamente controlada pelos órgãos ambientais.
De outra banda, sendo a requerida uma pessoa jurídica dotada e autonomia para gerir os seus negócios, pode escolher com quem se associar. Todavia, assim como qualquer outro direito, a liberdade de associação não é absoluto e encontra limites no interesse público, quando a discricionariedade em se associar ou não passar a prejudicar direitos fundamentais ou interesses difusos e coletivos.
(...)
In casu, a despeito da assembleia ter fixado o valor da “jóia” em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para empresas sediadas em outros municípios (f. 80 – autos materializados), o tesoureiro da associação requerida informou que o valor da “joia” seria de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cf. email de f. 35.
Ora, o abuso de direito por parte da requerida é evidente, pois seu tesoureiro falseou a verdade com a óbvia finalidade de dificultar/impedir que a requerente, potencial concorrente dos demais associados, pudesse obter o credenciamento e, assim, estar habilitada a iniciar sua atividade em Juara.
A conduta abusiva da requerida, além de ferir de morte o art. 187 do CC, também avilta o disposto no art. 170 da CF, tendo em vista que a ordem econômica em nosso país é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, observados, dentre outros, os princípios da função social da propriedade, da livre concorrência, e da defesa do meio ambiente.
Condutas dessa natureza, de uma associação que desempenha atividade de nítido interesse público, tem o condão de ferir o princípio da livre concorrência e a defesa do meio ambiente. Sendo assim, entendo que em hipóteses como a vertente, a associação requerida não possui discricionariedade em aceitar novos associados, cabendo-lhe apenas a faculdade de exigir os documentos necessários e cobrar a “jóia” fixada em assembleia para novos ingressantes.
Pois bem. Entendo ser o caso do deferimento da tutela da evidência, nos termos do art. 311, inc. IV, do NCPC. (...)” (Id. 117693966).
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela buscada.
É que, a uma breve análise do conteúdo recursal, verifica-se que, ao contrário do defendido pela agravante, a empresa agravada é oriunda do município de Rondonópolis/MT e a sede em Juara é recente, de modo que está montando sua filial agora no “Vale do Arinos”, tanto que consta do seu Contrato Social que é sediada na “Rua Dom Pedro II, 560, Centro Rondonópolis, MT, CEP 78.700-220” (Id. 73333497 - autos de origem).
Desta forma, inicialmente, de se considerar que o pleito associativo junto à agravante é para seu funcionamento na cidade de Juara. O fato de possuir recente Alvará de Funcionamento naquela localidade, não quer dizer que a empresa é do “Vale do Arinos”. Ao que se depreende, ela está almejando a regularização para o funcionamento de sua filial naquela cidade.
E, sendo assim, pelo menos neste momento de análise não exauriente da questão, mostra-se escorreita a decisão vergastada ao deferir a tutela de urgência para reconhecer que o valor da “jóia” é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que tal valor foi fixado pela assembleia da Associação (agravante) para empresas sediadas em outros municípios (Id. 117693965).
Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso.
Além disso, não há elementos que demonstrem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, até que se julgue o mérito recursal.
Desta maneira, por ora, nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora